Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003494-21.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VELOSO RECORRIDOS: MOACYR RIBEIRO NETO, VALDINEY GOMES DOS SANTOS, JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO, ESPÓLIO DE GOIANIO BORGES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINA BORGES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃES. NULIDADE DA PROCURAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COISA JULGADA MATERIAL. ADEQUAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO APLICÁVEL AO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE REGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não é nula a sentença por violação à coisa julgada, se não há na ação pregressa de nulidade de venda de imóvel identidade de causa de pedir ou de partes com os da ação de indenização por evicção. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros por fatos ocorridos antes da alteração do art. 22 da Lei n. 8.935/1994 pela Lei n. 13.286/2016. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 3. A legislação vigente à época dos fatos previa a responsabilidade objetiva do tabelião pelos danos decorrentes de procuração falsa. 4. Em se tratando de responsabilidade objetiva, deve haver nexo de causalidade entre a conduta do tabelião responsável e o dano suportado pelo adquirente de imóvel com procuração falsa. No caso concreto, o dano, consistente na perda do valor pago pelo imóvel adquirido pela autora, decorreu da anulação da escritura pública lavrada pela primeira tabeliã sem o preenchimento dos requisitos legais de validade, impondo-se sua responsabilização objetiva, em observância à teoria do dano direto e imediato. 5. Não há nexo de causalidade entre a conduta do segundo tabelião e os danos experimentados pela adquirente de imóvel por meio de procuração falsa, pois lavrou a escritura pública de compra e venda com base em documento com fé pública, sem indícios de fraude ou irregularidade. 6. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. Negado provimento à interposta por Maria das Graças Souza Veloso e dado provimento à interposta pelo Espólio de Goianio Borges Teixeira. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos para condenar a ora recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, e majorá-los para 12% em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (ID 68630483). A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando afronta à coisa julgada; c) artigos 22 da Lei no 8.935/94, 28 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registro Público), 186, 248, 393, parágrafo único, 927, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, argumentando que não pode haver extensão de responsabilidade ao tabelião quando não constatado erro grosseiro; d) artigos 85, § 8o, do CPC, e 20, § 4o, do CPC/1973, insurgindo-se contra a aplicação do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece transcurso o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 85, § 8o, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC, 20, § 4o, do CPC/1973, 22 da Lei no 8.935/94, 28 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registro Público), 186, 248, 393, parágrafo único, 927, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004